Tribunal: TJMT
Processo: 0040752-54.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pela LUZMENE ALVES VIEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 71381480):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE –SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES – IDONEIDADE MORAL - RECONHECIDA POSTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.”.
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 166, 186 e 927 do Código Civil e art. 337, §§ 1o e 2o do CPC, bem como o acórdão encontra-se em total divergência do entendimento jurisprudencial manifestado pelo Excelso Pretório Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios quanto ao tema.
Recurso tempestivo (Id. 81761951), sem recolhimento do preparo por força da recorrente ser beneficiária da justiça gratuita.
Contrarrazões sob Id. 8692959.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a ilegalidade na negativa de inclusão da recorrente no Quadro de Acesso à promoção a Sargento PM de 2012 demandaria interpretação da legislação local (Decretos 1.329/78 e 1.329/1989), o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar demanda interpretação da legislação local, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação aos artigos 166, 186 e 927 do Código Civil e art. 337, §§ 1o e 2o do CPC, sob o argumento de que “a anulação das punições constantes do extrato de alteração da Recorrente se deu em razão dos relevantes serviços prestados pela mesma a Policia Militar, conforme fundamentação lançada pelo Comandante Geral da PMMT, é evidente que não caberia a Recorrente apresentar qualquer prova com relação este fundamento situação essa que demonstra de forma cabal o equívoco contido no acórdão recorrido e a necessidade da sua integral reforma”.(sic.)
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Do exame dos autos, verifica-se que a autora/apelante interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento que preenchia os requisitos necessários para promoção por antiguidade à graduação de Sargento PMMT, logo, sustenta que é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que após longos anos, foi realizado o Curso de Formação de Sargentos em 2012, quando teve sua matrícula indeferida por ser classificada com comportamento insuficiente, em razão de várias punições que constavam em seu extrato funcional.
Destaca que iniciou o referido curso, por força de decisão cautelar proferida pela Comandante Geral, que restou posteriormente confirmada, determinando a regularização de sua matrícula e cancelamento das punições lançadas. Contudo, destaca que em nova decisão e sem qualquer motivação, foi eliminada do curso de formação, tendo por base as mesmas punições já canceladas em definitivo em momento anterior.
Requereu a antecipação de tutela para suspensão dos efeitos do ato publicado no Boletim Geral da PMMT de 27 de agosto de 2013; o deferimento da gratuidade da justiça; no mérito, a anulação do ato em questão e reconhecimento dos direitos daí advindos; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Cumpre analisar, assim, se possível a revisão de atos administrativos de tal natureza, inclusive com o agravamento para o interessado, no caso, a autora/ora apelante.
Dispõe o artigo 62 do Decreto 1.329/1989 (Regulamento Disciplinar da PMMT):
Art. 62. O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de policial militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços, independentemente das condições enunciadas no art.60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado.
Ao que consta, a decisão que cancelou as punições foi posteriormente modificada, sob fundamento de que a autora não comprovou seu direito de cancelamento das punições. Na decisão administrativa, consta que “... Quanto ao mérito iniciamos nossa manifestação indicando que a requerente não fez juntar no processo qualquer documento que comprove seu direito de obter o cancelamento de suas punições, ao molde do disposto no art.60 do Anexo do Decreto 1.329/78, aventando, tão somente, que as punições sofridas decorreram de problemas familiares que estava enfrentando a época.”
A Administração Pública possui o poder/dever de autotutela, segundo o qual tem a permissão de rever seus atos e anulá-los ou revogá-los em casos de ilegalidade, ou inoportunidade e inconveniência, respectivamente. No dizer de Maria Sylvia Zanella di Pietro:
..É uma decorrência do princípio da legalidade: se a Administração Pública está sujeita à lei, cabe-lhe, evidentemente, o controle da legalidade. Esse poder da Administração está consagrado em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Pela de no 346: ́a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos ́; e pela de no 473 ́a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 6a ed. São Paulo : Atlas, 1996, p. 66.
O primeiro grande limite à autotutela está na necessidade de se verificar o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório ao interessado, sempre que a sua aplicação possa levar a restrição a direito de terceiro. No dizer de Adilson Abreu Dallari:
“Isso significa uma severa restrição ao poder de autotutela de seus atos, de que desfruta a Administração Pública. Não se aniquila essa prerrogativa; apenas se condiciona a validade da desconstituição de ato anteriormente praticado à justificação cabal da legitimidade dessa mudança de entendimento, arcando à Administração Pública com o ônus da prova. A ausência ou inconsistência da motivação acarreta a nulidade do ato de tutela” DALLARI. Adilson Abreu. Os poderes administrativos e as relações jurídico-administrativas. In RTDP, São Paulo : Malheiros, 1999, v.24, p.69.
Observo, pelo teor da fundamentação da decisão administrativa em comento, que houve o estabelecimento de contraditório, já que foi oportunizado à apelante que justificasse seu requerimento de anulação das sanções disciplinares sofridas. O que se extrai, pois, é que houve o exercício da autotulela da Administração ao rever o ato/decisão que cancelou as punições disciplinares, contudo, em observância aos ditames acima elencados. Verifico, assim, a validade da desconstituição de ato anteriormente praticado à justificação cabal da legitimidade dessa mudança de entendimento. Ora, ao que consta, a recorrente não juntou prova constitutiva de seu direito de cancelamento das sanções, quedando inerte e gerando a modificação do entendimento anterior firmado.
De ponto outro, não consta qualquer fundamentação na decisão que determinou o cancelamento das sanções aplicadas em desfavor da autora, o que legitima a revisão por parte da Administração Militar, notadamente em prol do interesse público.
Frise-se que, além da observância das normas previstas no Decreto no 2.468/2010, a avaliação do Militar deve ser feita sob o prisma da disciplina, consoante Lei Complementar no 231/2005, que estabelece:
Art. 22 - A hierarquia e a disciplina são as bases institucionais das corporações militares estaduais. Parágrafo único. A autoridade e a responsabilidade do militar estadual crescem juntamente com o grau hierárquico.
Art. 23 - A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das instituições militares estaduais. Parágrafo único. A ordenação é feita por posto ou graduação.
Art. 24 - A disciplina militar estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares estaduais. § 1o São manifestações essenciais da disciplina:
I - a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares;
II - a obediência às ordens legais dos superiores;
III - o emprego de todas as energias em benefício do serviço público;
IV - a correção de atitudes;
V - as manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos;
VI - a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição.
§ 2o - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos, permanentemente, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto na inatividade.
§ 3o - A civilidade é parte integrante da educação militar estadual, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência mútuos.
Os artigos 34 e 35 da mencionada LC estabelecem:
Art. 34 -. Os militares devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:
I - os atos dos militares deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;
II - o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;
III - os atos dos militares verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional; (...) (...)
Art. 36 - Os deveres do militar emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade. § 1o - (...). § 2o São deveres fundamentais do militar estadual: I - (...); II - respeitar a hierarquia e a disciplina; III - (...); XVI - abster-se da prática de ações ilegais e imorais.
Desta forma, não há qualquer ilegalidade na negativa de inclusão da apelante no Quadro de Acesso à promoção a Sargento PM de 2012, uma vez a época sofreu sanções administrativas disciplinares.
É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça, bem como nos Tribunais Superiores, de que não existe ilegalidade pela não inclusão no quadro de acesso a promoção quando o impetrante for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas/criminais que lhe foram imputadas anteriormente.(...)”
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LEGALIDADE DO ATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando o militar, mesmo antes do trânsito em julgado da Ação Penal à qual responde, é impedido de ascender na carreira militar. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 53708 MS 2017/0070200-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta violação aos artigos 926, 927, inciso IV e 489, § 1o, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça